Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO, EM TESE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do Código de Processo Civil).
2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A suspensão da carteira nacional de habilitação não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fosse determinada, não teria o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. A medida executiva atípica requerida revela-se desproporcional, vez que possui caráter unicamente punitivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.